Tribunal: STF
Processo: RHC 55157
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-01
Data de publicação: 1977-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. A REVOGAÇÃO DA CUSTODIA
PREVENTIVA, EM BENEFICIO DE REUS QUE SE ENCONTRAVAM PRESOS POR TEMPO
SUPERIOR AO PERMITIDO EM LEI, NÃO FAVORECE A QUEM, SENDO CO-RÉU,
JAMAIS ESTEVE PRESO, ENCONTRANDO-SE FORAGIDO DESDE O DECRETO DE
PRISÃO PROVISORIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.